Tribunal: TJES
Processo: 5016361-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016361-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: DANILO DOS SANTOS e OUTROS

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

T
RIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO
PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO FISCAL

NA VIA ADMINISTRATIVA
–
QUITAÇÃO
APÓS
O
AJUIZAMENTO DA
DEMANDA
E ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
DESCABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

À luz
da
hodierna
orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios em execuções fiscais quando
a quitação voluntária
do débito ocorre,
na via extrajudicial,
em momento posterior ao ajuizamento da ação
e
anterior
ao aperfeiçoamento da
citação
processual
. Precedentes STJ e TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5016361-34.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADOS: ANA PAULA BARRETO TEIXEIRA, DANILO DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença (id. 7680339), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Vila Velha, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em desfavor de ANA PAULA BARRETO TEIXEIRA e OUTRO, na forma do art. 924, inc. II, e art. 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 7680341), insurge-se o ente municipal, ora Apelante, tão-só, quanto à necessidade de condenação dos Apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, em que pese ter havido o adimplemento do débito fiscal pela parte executada, na via extrajudicial, razão pela qual requer a reforma da sentença neste ponto.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em perquirir se cabe, ou não, a condenação da parte executada, aqui Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito fiscal em momento posterior ao ajuizamento da executória e anterior à citação processual.

No caso
sub examine
, o MMº Juiz de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença que extinguiu a demanda executória ante a satisfação da obrigação fiscal (art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil), deixou de fixar a verba honorária sucumbencial em favor da Municipalidade, ora Apelante, consignando que a parte executada não havia sido citada quando realizado o adimplemento do débito fiscal, na via administrativa. Confira-se:

“(...)

A Executada efetuou o pagamento da dívida em sua totalidade
,
de modo que, em atenção ao art. 156, I, do Código Tributário Nacional, extingue-se a presente execução fiscal. Consequentemente,

tenho por satisfeita a execução nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil
.

Em consonância com a jurisprudência do STJ e TJES,
deixo de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que realizou o pagamento do débito anteriormente à citação
.

(...)” (Grifei).

Acerca da matéria em testilha, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que,
“
fundamentada no princípio da causalidade,
é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes da triangularização da relação processual.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.508/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, em julgamento estendido, concluiu da mesma forma (TJES; Classe: Apelação Cível nº 0013044-06.2009.8.08.0024; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões; Data de Julgamento 31/05/2022).

Com efeito, por oportuno, colaciono recente aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO
–
DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido do
“
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação
, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda”
(STJ, AgInt-AREsp 1.875.947; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 09/11/2021; DJE 10/12/2021);

2.
O novel entendimento já vem sendo acompanhado por esta c. Primeira Câmara Cível, que em julgamento estendido concluiu da mesma forma (TJES; AC 0013044-06.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Des.ª Janete Vargas Simões; Julg. 31/05/2022; DJES 05/07/2022)
;

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; Classe: Apelação Cível nº 5000130-97.2019.8.08.0014; Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível
; Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Data de Julgamento
18/10/2023
). (Grifei).

Com efeito, cotejando-se a jurisprudência da Corte Superior com o hodierno entendimento da Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Sodalício, deve permanecer hígida sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação da verba no primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.